Tribunal: STF
Processo: MS 24405
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-03
Data de publicação: 2003-12-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. DENÚNCIA. ANONIMATO. LEI 8.443, DE 1992. LEI
8.112/90, ART. 144. C.F., ART. 5º, IV, V, X, XXXIII e XXXV.
I. - A
Lei 8.443, de 1992, estabelece que qualquer cidadão, partido
político ou sindicato é parte legítima para denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. A apuração será em
caráter sigiloso, até decisão definitiva sobre a matéria. Decidindo,
 o Tribunal manterá ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da
denúncia (§ 1º do art. 55). Estabeleceu o TCU, então, no seu
Regimento Interno, que, quanto à autoria da denúncia, será mantido o
 sigilo: inconstitucionalidade diante do disposto no art. 5º,
incisos V, X, XXXIII e XXXV, da Constituição Federal.
II. - Mandado
 de Segurança deferido.